Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-94.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Vistos, etc.
EPAMINONDAS CARVALHO COLETO, impetrou MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR contra ato do Juíza de Direito do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES, pugnando pelo sobrestamento da proferida nos autos do processo 010800-47.2009.8.11.0003 (Projudi) que não conheceu do pedido de nulidade de ato jurídico, ao argumento de que se mostra incabível neste momento processual, eis que o feito encontra-se na fase de execução, bem como determinou expedição de mandado de busca e avaliação do veículo de sua propriedade.
Compulsando os autos de origem, verifico que se trata de ação de reparação de danos materiais, ajuizada por ADELCIR DE MORAES em face da Fazenda Santa Maria, de propriedade do impetrante, a qual fora julgada procedente, condenando a requerida (Fazenda Santa Maria) ao pagamento de R$ 9.536,67 (nove mil e quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), pelos prejuízos sofridos pelo requerente, em razão de acidente de trânsito, ocorrido pela invasão de animal na pista em que trafegava.
A sentença transitou em julgado e passou-se à fase de execução, de modo que foi determinada a constrição do veículo de propriedade do impetrante (Toyota Hillux, Placa QCB7055), eis que também é proprietário da Fazenda Santa Maria, que compõe o polo passivo nos autos de origem.
Após tomar conhecimento da restrição do veículo via Renajud, o impetrante manifestou-se nos autos de origem, alegando nulidade de ato jurídico, ante a nulidade de citação da Fazenda Santa Maria, eis que ocorreu na pessoa do gerente, o que não pode ser considerado, visto que tal fazenda não se encontra inscrita no CNPJ; logo, quem deveria ter sido citado seria o proprietário da fazenda, ora impetrante.
Contudo, informa que o Juízo Impetrado não conheceu do pedido de nulidade de ato jurídico, ao argumento de que se mostra incabível neste momento processual, eis que o feito encontra-se na fase de execução, bem como determinou expedição de mandado de busca e avaliação do veículo de sua propriedade.
Com base em tais argumentos postula, liminarmente, pela suspensão do decisum proferido no processo original. No mérito, requer seja o pedido inaugural acolhido, com a concessão da segurança, de forma definitiva, a fim de que seja confirmada a liminar pleiteada, seja determinado ao juízo impetrado que proceda à análise da arguição de nulidade aduzida na ação de base.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos basilares: a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito.
No caso vertente, os documentos que acompanham a exordial são suficientes para demonstrar a fumaça do bom direito da parte impetrante.
Isso porque, compulsando os autos, verifico que a citação da Fazenda Santa Maria, executada no autos de origem, foi citada na pessoa do gerente ou roceiro da aludida Fazenda, como se vê da certidão colacionada naqueles autos (010800-47.2009.8.11.0003 – Projudi), no evento 15.1.
Diante disso, ao menos, neste momento processual, em sede de cognição sumária, vislumbro o motivo relevante do impetrante, eis que, conforme art. 18 da Lei 9.099/95, a citação deve ser pessoal e, somente se tratando de pessoa jurídica, poderá ocorrer mediante entrega ao encarregado da recepção.
Confira o dispositivo legal:
Art. 18. A citação far-se-á:
I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria;
II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado;
Cosniderando que a Fazenda Santa Maria, não encontra-se inscrita no CNPJ, entendo, ao menos nesta análise sumária, que a citação deveria ocorrer pessoalmente, em nome do proprietário, ora impetrante.
Ainda, vislumbro no caso, a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, eis que um fora determinada expedicao de mandado de penhora e avaliaçao de um veiculo encontrado em nome do executado, ora impetrante, que, aparentemente, jamais se manifestou nos autos, o que configure violação do seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Portanto, diante da presença dos elementos autorizadores, entendo que, ao menos neste momento processual, em sede de cognição sumária, impõe-se o deferimento da liminar, e por consequência, deetermino a suspensao da decisão prolatada pela autoridade coatora em 22 de junho de 2020 (movimento n. 199), bem como determine que seja oficiado o juízo deprecado da comarca de Poxoréu-MT, acerca desta determinação.
Isso posto, nos termos da fundamentação supra, DEFIRO a liminar pleiteada.
Sem prejuízo, intime-se a autoridade coatora, para que, querendo, preste as informações necessárias.
Oportunamente, tornem conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator